Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703338-11.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OI MOVEL S.A., OI S.A. REPRESENTANTE LEGAL: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: EVARISTO JUNIOR SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Processado o recurso, antes do julgamento, o recorrente pediu sua desistência (i.d. 17743088). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Assim, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Custas recolhidas. Sem honorários por falta de contrarrazões. Registre-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2020 18:00:11. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator